Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709586-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. HERDEIRO. DÍVIDA DO FALECIDO. PARTILHA. PENHORA O espólio responde pelas dívidas do falecido, no entanto, feita a partilha, como no caso dos autos, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube (CPC 796). O recorrente alega violação aos artigos 796 do Código de Processo Civil, 836, 1.792 e 1.997, estes do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder pelas dívidas do de cujus e o consequente descabimento da penhora sobre o veículo indicado à constrição. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “sem prova de que o bem penhorado foi superior às forças da herança (CC 1.792), a constrição sobre o veículo CITROEN C4, JHY-2749, 2010/2010 de propriedade do agravante deve ser mantida.” (id 12963877, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que, conforme pleiteado pelo recorrente, as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012